Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723847-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANO TORRES DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0704784-89.2019.8.07.0018 movido por CRISTIANO TORRES DASNTAS, rejeitou a impugnação. Nas razões recursais (ID 117701432), narra tratar de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 2012.01.1.135868-9, ajuizada pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND-ATRS/DF, com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal aos cinco dias de abono de ponto. Alega ser a execução nula, tendo em vista a inexigibilidade da obrigação de pagar, porquanto o título executivo não fixou qualquer valor a ser adimplido e não restou comprovada a necessidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Sustenta prever o acórdão exequendo o gozo de cinco abonos por ano e não há qualquer comprovação de indeferimento total ou parcial do indigitado benefício ao agravado. Aduz que a continuidade do cumprimento de sentença ofende os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada descritos nos artigos 5o, caput e inciso XXXVI da Constituição Federal, e 502 do Código de Processo Civil. Ressalta ainda estar a metodologia de cálculos apresentada pelo agravado equivocada, tendo vista incluir parcelas eventuais na base de cálculo para gerar o valor da conversão do abono em pecúnia e por acrescer mais três dias de repouso remunerado, a cada dia de abono, como passíveis de conversão. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, ante a ausência de dano de difícil reparação. Compulsando os autos originários, verifica-se, malgrado o juízo a quo tenha rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, inexistente qualquer ordem de expedição de precatório ou RPV, tendo apenas sido determinada a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Nesse contexto, a vexata quaestio será dirimida no julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator